Tribunal: TJSP
Processo: 1502148-90.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Sete roubos majorados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Insurgência defensiva. Pleito desclassificatório quanto ao crime praticado em face da vítima Manuel. Impossibilidade. Farto conjunto probatório. Réus foram os responsáveis por subtraírem a motocicleta, valendo-se dela, inclusive, para a prática de outros delitos. Insurgência ministerial quanto à formação de

Ementa:
Apelação. Sete roubos majorados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Insurgência defensiva. Pleito desclassificatório quanto ao crime praticado em face da vítima Manuel. Impossibilidade. Farto conjunto probatório. Réus foram os responsáveis por subtraírem a motocicleta, valendo-se dela, inclusive, para a prática de outros delitos. Insurgência ministerial quanto à formação de concurso entre as infrações. Sentença irreprochável. Embora caracterizado o concurso formal no tocante ao roubo praticado nas dependências do salão de cabelereiro (quatro vítimas distintas – pluralidade de patrimônios), há continuidade delitiva entre este delito e os outros três roubos, pois praticados nos termos do artigo 71, do Código Penal. De acordo com entendimento das Cortes Superiores, aplica-se apenas o aumento referente à continuidade delitiva. Assim, irreprochável a sentença em sua integralidade. Negado provimento aos apelos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1502148-
90.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados WILLIAN
DE OLIVEIRA e HEMERSON VICTOR RODRIGUES DE SOUSA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos apelos, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502148-90.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação no 1502148-90.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelantes: Willian de Oliveira e Hemerson Victor Rodrigues de
Sousa
Advogado: Leila Rocha Sponton
VOTO No. 21.862
Apelação. Sete roubos majorados pelo concurso de agentes e pelo
emprego de arma de fogo. Insurgência defensiva. Pleito
desclassificatório quanto ao crime praticado em face da vítima
Manuel. Impossibilidade. Farto conjunto probatório. Réus foram
os responsáveis por subtraírem a motocicleta, valendo-se dela,
inclusive, para a prática de outros delitos. Insurgência ministerial
quanto à formação de concurso entre as infrações. Sentença
irreprochável. Embora caracterizado o concurso formal no tocante
ao roubo praticado nas dependências do salão de cabelereiro
(quatro vítimas distintas
pluralidade de patrimônios), há
continuidade delitiva entre este delito e os outros três roubos, pois
praticados nos termos do artigo 71, do Código Penal. De acordo
com entendimento das Cortes Superiores, aplica-se apenas o
aumento referente à continuidade delitiva. Assim, irreprochável a
sentença em sua integralidade. Negado provimento aos apelos.
A MM. Juíza a quo, Dra. Luciana Piovesan, da
27a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em sentença
datada de 23/05/2019 (fl. 292), julgou procedente a ação penal para
condenar Willian de Oliveira e Hemerson Victor Rodrigues de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502148-90.2019.8.26.0050 -Voto no
3
Sousa como incursos nos artigos 157, §2°, inciso II, e § 2o-A, inciso I,
por sete vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, aplicando a
Willian às penas de 12 anos, 11 anos e 16 dias de reclusão e 30 dias-
multa, em regime inicial fechado, e a Hemerson às penas de 11 anos,
1 mês e 10 dias de reclusão e 26 dias-multa, em regime inicial
fechado.
Insurge-se o órgão ministerial, em face do
decisum,
requerendo
seja
afastada
a
continuidade
delitiva,
reconhecendo-se o concurso material entre as infrações salvo quanto
ao roubo praticado contra o estabelecimento Dallas Pink, em que
quatro vítimas tiveram seus bens subtraídos, operando entre esses
crimes o concurso formal.
Dessa forma, pleiteia o parquet a condenação
dos apelados como incursos no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e
parágrafo 2o-A, por quatro vezes, na forma de 70, c.c. o artigo 157,
parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, por três vezes, na forma do
artigo 69, caput, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
Por fim, quanto às penas de Willian, por ser reincidente específico,
alega o promotor a impossibilidade de compensação integral com a
atenuante da confissão.
O defensor público, em suas razões de
apelação, requer a desclassificação da conduta para o crime de
receptação culposa em relação à vítima Manuel, o reconhecimento de
crime único quanto ao roubo praticado contra o estabelecimento
comercial Dallas Pink, a redução das penas e a determinação de
regime mais benéfico.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502148-90.2019.8.26.0050 -Voto no
4
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo
defensivo, provendo-se o recurso ministerial.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que, na data de 12
de janeiro de 2019, por volta das 18h50, no interior do salão de
cabeleireiro situado à Rua Gaspar Becerra, no 09, nesta cidade e
comarca de São Paulo, os acusados Willian e Hemerson, agindo em
concurso de agentes, subtraíram, em proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho
celular marca Samsung, modelo G7, IMEI 359969081447743, de
propriedade de Marelena Custódio de Souza, um aparelho celular
marca Lenovo, modelo K6, IMEI 341882082169513, de propriedade
de Carol Custódio de Souza, um terceiro celular de uma vítima não
identificada e a quantia de R$ 250,00 e uma máquina de cartões,
pertencente ao estabelecimento comercial denominado “Dallas Pink”
(conforme boletim de ocorrência de fls.73/75).
Consta, ainda, que, no dia 12 de janeiro de
2019, por volta das 23h00, na Rua Feliciano de Mendonça, altura do
no 287, nesta cidade e comarca de São Paulo, os acusados Willian e
Hemerson, agindo em concurso de agentes, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito
comum, a motocicleta marca Honda, modelo Twister, cor amarela,
placa DVX-4602, de propriedade da vítima Manuel Diniz (conforme
notificação à PM juntada a fls. 41).
Consta, também, que, no dia 13 de janeiro de
2019, por volta das 22h40, na Rua Emilio Retrosi, altura do no 493,
nesta cidade e comarca de São Paulo, os acusados, agindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502148-90.2019.8.26.0050 -Voto no
5
concurso de agentes, subtraíram, em proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho
celular Zenfone 4 Max, IMEI 357911080801928 e a carteira, contendo
vale refeição, bilhete único, cartões de crédito e de débito, além da
quantia de R$ 20,00, bens pertencentes à vítima Guilherme Silva
Nascimento (conforme boletim de ocorrência de fls. 70/72).
Consta, por fim, que, no dia 14 de janeiro de
2019, por volta das 06h20, na Rua Emilio Retrosi, altura do no 493,
nesta cidade e comarca de São Paulo, os acusados, agindo em
concurso de agentes, subtraíram, em proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho
celular Samsung Galaxy J7, IMEI 359968086887937, e a bolsa, bens
pertencentes à vítima Roberta Correia de Moraes (conforme boletim
de ocorrência de fls. 67/69).
Consoante
o
apurado
no
bojo
das
investigações, no dia 12 de janeiro de 2019, por volta das 18h50, o
denunciado Willian ingressou no salão de cabeleireiro denominado
“Dallas Pink”, situado à Rua Gaspar Becerra, no 09, e, portando arma
de fogo, abordou as vítimas Carol e Marelena, além de uma cliente,
que não restou identificada, e anunciou o roubo. Logo em seguida, o
denunciado Hemerson adentrou ao estabelecimento e permaneceu na
porta, vigiando o movimento. Enquanto isso, o Willian determinou que
as vítimas entregassem seus celulares, o que foi feito, e, após,
determinou que a vítima Carol abrisse o caixa e entregasse o dinheiro
ali existente, subtraindo a quantia de R$ 250,00 e uma máquina de
cartões do estabelecimento.
Na mesma data, por volta das 23h00, a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502148-90.2019.8.26.0050 -Voto no
6
Manuel conduzia o motociclo Honda/Twister, cor amarela, placa
DVX-4602, pela Rua Feliciano de Mendonça, altura do no 287, quando
os denunciados, trafegando em uma motocicleta Yamaha/Tenere, cor
prata, de placa não anotada, estando o denunciado Hemerson na
condução no motociclo e Willian na garupa, encostaram ao lado do
ofendido e Willian, apontando uma arma de fogo para a vítima,
anunciou o assalto. O ofendido tentou se evadir, contudo os
denunciados o perseguiram e realizaram sua abordagem. Então, o
denunciado Willian desembarcou da moto em que estava, com a arma
em punho, tomou a direção do motociclo da vítima e ambos os
acusados se evadiram levando o veículo do ofendido.
Já no dia 13 de janeiro de 2019, por volta das
22h40, a vítima Guilherme trafegava a pé, na Rua Emilio Retrosi,
altura do no 493, na companhia da testemunha Bruno, quando o
denunciado Hemerson, na condução de um motociclo amarelo, parou
a moto próximo da vítima e, neste momento, o denunciado Willian,
que trafegava na garupa da moto, desembarcou e, na posse de uma
arma de fogo prata, anunciou o assalto, determinando que a vítima e
a testemunha entregassem seus bens. Ato contínuo, a vítima
Guilherme entregou seu celular, sendo exigida também a carteira, a
qual foi entregue, sendo que Bruno nada entregou, pois não possuía
bens de valor. Em seguida, o Willian retornou para a moto, evadindo-
se na companhia de Hemerson com os bens do ofendido.
Por fim, no dia 14 de janeiro de 2019, por volta
das 06h20, a vítima Roberta caminhava pela na Rua Emilio Retrosi,
altura do no 493, no mesmo local onde a vítima Guilherme e a
testemunha Bruno haviam sido abordadas horas antes, quando foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502148-90.2019.8.26.0050 -Voto no
7
interpelada pelos réus, os quais trafegavam em uma motocicleta
amarela, estando Hemerson na condução e Willian na garupa. O
denunciado Willian desembarcou do motociclo, tirou o capacete e,
ameaçando-a na posse de arma de fogo, exigiu a entrega de seus
pertences. Em seguida, a vítima Roberta entregou a bolsa e, ao ser
questionada sobre o celular, informou que estava no interior da bolsa.
Contudo, o denunciado Willian notou o volume do celular em suas
vestes, subtraindo o bem da região do tórax da vítima. Após, na posse
dos bens, o denunciado retornou para a moto e se evadiu do local
juntamente com Hemerson.
Ocorre que, no dia 21 de janeiro de 2019,
policiais militares em patrulhamento de rotina, cientes de que dois
agentes estariam praticando roubos pela região utilizando uma moto
amarela nas imediações da Avenida Ragueb Chofi, visualizaram os
denunciados trafegando com o motociclo Honda/Twister, cor amarela,
placa DVX-4602, pela Rua Erico Semer estando o denunciado Willian
na condução do motociclo e Hemerson na garupa, sendo que eles
demonstraram certo nervosismo, motivo pelo qual foram abordados.
Efetuada busca pessoal, nada de ilícito foi
localizado, mas, após pesquisa, os policiais militares verificaram
notícia de roubo do motociclo junto ao Copom (fls. 41). Ao serem
indagados, os acusados não souberam explicar a posse da
motocicleta e foram conduzidos ao Distrito Policial.
Todas
as
vítimas
foram
chamadas
na
delegacia, sendo os acusados reconhecidos (fls. 14/16, 55/59 e
63/66).
Em relação ao crime praticado contra a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502148-90.2019.8.26.0050 -Voto no
8
Manuel, que teve a sua motocicleta subtraída mediante grave
ameaça, não procede a pretensão defensiva de ter as condutas dos
réus desclassificada para o delito de receptação culposa, porquanto,
em seu depoimento judicial, o ofendido ratificou o reconhecimento de
William efetuado na delegacia, apontando-o como o sujeito armado e,
embora tenha esboçado certa insegurança quanto ao réu Hemerson,
reconheceu-o em sede extrajudicial (fl. 26). No mais, a motocicleta
subtraída foi apreendida em poder dos acusados, os quais a
utilizavam para a prática de crimes (fl. 27).
Finda a instrução processual, tem-se como
incontroversa a prática de roubo contra o estabelecimento comercial
“Dallas Pink”, extraindo-se pelos depoimentos firmes e coerentes
prestados pelas vítimas Marelena e Carol que os acusados
ingressaram no salão de cabelereiro, estando Willian com uma arma
de fogo em punho, anunciaram o assalto e subtraíram bens
pertencentes a quatro vítimas, quais sejam as funcionárias Marelena
(aparelho celular) e Carol (aparelho celular), uma cliente não
identificada (aparelho celular) e dinheiro e máquina de cartão
pertencentes ao estabelecimento comercial.
Em relação a esse delito, sem razão a defesa
quanto ao pleito de reconhecimento de crime único, porquanto
devidamente comprovado nos autos, pelas declarações prestadas
pelas ofendidas Marelena e Carol que os acusados, mediante uma
única ação, subtraíram bens de quatro vítimas distintas, configurando,
dessa forma, o concurso formal de infrações.
Superadas as questões atinentes à autoria e à
materialidade dos sete crimes de roubo praticados pelos acusados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502148-90.2019.8.26.0050 -Voto no
9
em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, a
discussão levantada pelas partes diz respeito à formação de concurso
formal, crime continuado ou concurso material entre todas as
infrações.
Irreprochável a sentença quanto à tipificação
adotada, fazendo incidir a regra da continuidade delitiva entre todos
os crimes praticados.
Embora o crime cometido nas dependências
do estabelecimento comercial “Dallas Pink” tenha atingido quatro
vítimas distintas em uma única situação fática configuraria, em tese,
concurso formal de infrações, é pacífico o entendimento segundo o
qual, diante da presença de outros delitos da mesma espécie,
praticados mediante identidade de modo de execução e das
circunstâncias de tempo e lugar, ou seja, praticados em continuidade
delitiva, deve ser aplicado apenas o aumento disposto no artigo 71, do
Código Penal, sob pena de ocorrência de bis in idem.
Acerca da concorrência de concursos e crime
continuado, assim vimos lecionando:
Aplica-se
somente
o
aumento do delito continuado, pois é aspecto
que predomina no contexto criminoso. O crime
continuado pressupõe a união de várias
condutas delituosas em apenas 'um crime' em
continuidade. Logo, pouco importa se as
condutas foram praticadas em concurso formal;
se todas se transformam num só delito. Esta é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502148-90.2019.8.26.0050 -Voto no
10
a melhor posição1.
De igual maneira, a atual orientação adotada
pelo Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBOS
MAJORADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DAS
MAJORANTES
(3/8).
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTO CONCRETO. PENA-BASE NO
MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DE REGIME
MAIS
GRAVOSO.
POSSIBILIDADE.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA
PELO
CONCURSO
FORMAL
E
PELA
CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. No crime de roubo majorado, o aumento
acima do mínimo, na terceira fase da
dosimetria da pena, deve ser fundamentado
com base em dados concretos que justifiquem
maior elevação. Precedentes do STJ.
2. Mostra-se idônea a fixação de regime mais
gravoso quando ancorada em elementos
concretos, ainda que não tenham sido empregados para sopesar a pena-base.
Precedentes do STJ.
3. Ocorrendo, na mesma hipótese, o concurso
formal entre os delitos e a continuidade delitiva,
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, Forense, 18a ed., nota 109 do art. 70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502148-90.2019.8.26.0050 -Voto no
11
deve o primeiro ser afastado, sendo aplicado
apenas o disposto no art. 71 do Código Penal,
sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente
concedida para redimensionar a pena do
Paciente em 6 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão, mantido o pagamento de 13 dias-
multa e o regime inicial fechado.
(HC 481.308/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe
19/02/2019)
De
rigor,
portanto,
a
condenação
dos
apelantes, nos termos da sentença apelada.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, as bases de ambos os acusados foram determinadas
nos mínimos legais.
Na segunda fase, inexistem agravantes e
atenuantes a serem consideradas em relação ao acusado Hemerson.
No
tocante
ao
réu
Willian,
reincidente
específico (fl. 225), irreprochável o decisum ao compensar
integralmente a referida agravante com a atenuante da confissão em
relação aos seis crimes, pois, embora específica, ambas as
circunstâncias são preponderantes, empregando o aumento de um
sexto apenas quanto ao crime praticado em face da vítima Manuel,
tendo em vista que o acusado negou ter subtraído a motocicleta.
Assim, nesta fase intermediária, as penas de
Willian perfazem 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502148-90.2019.8.26.0050 -Voto no
12
Na terceira fase, em relação às duas causas
de aumento devidamente caracterizadas, a magistrada sentenciante,
valendo-se da regra contida no artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal, limitou-se a um só aumento, fazendo prevalecer a maior
fração, de dois terços, resultando nas penas de 7 anos, 9 meses e 10
dias de reclusão e 18 dias-multa para Willian, e 6 anos e 8 de
reclusão e 16 dias-multa para Hemerson.
Operada a continuidade delitiva entre todos os
delitos para fins de aumento, consoante acima explanado, mantém-se
o recrudescimento das penas à fração de dois terços, porquanto sete
foram os crimes praticados, tornando as penas definitivas de Willian
em 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 30 dias-multa, e de
Hemerson em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 26 dias-multa,
a serem cumpridas em regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos apelos, mantendo-se, in totum, o decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator